Tribunal: STF
Processo: Rcl 82113
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Souza Cruz S/A, contra decisão da Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul no Processo 5007462-14.2022.8.21.0026, para garantir a autoridade do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral e do Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.  



    A reclamante relata:  



    [...] as partes mantiveram relação comercial por meio da qual o Sr. Inácio Kolberg prestava, de forma autônoma e sem exclusividade, serviços de transporte rodoviário de cargas, na qualidade de transportador autônomo de cargas (TAC). Arguiu-se, inclusive, que a relação das partes, de natureza comercial era regida pela Lei nº 11.442/2007 (doc. 2 – Evento 1, INIC1, pp. 18/33). Além disso, o Sr. Inácio Kolberg era proprietário do veículo em que realizava o  transporte, não era subordinado à Souza Cruz e tinha registro como TAC no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da ANTT (doc. 2 – Evento 1, INIC1, pp. 112/118 e p. 176), exatamente como exigido pela referida norma. 



    2.3. Instruído o feito, em 01/10/2019, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul, ignorando as provas trazidas e a aplicação da Lei nº 11.442/2007, em especial seu art. 5º, proferiu sentença reconhecendo vínculo empregatício do Sr. Inácio Kolberg com a Souza Cruz (doc. 2 – Evento 1, OUT2, pp. 33/68). Interposto recurso ordinário pela Souza Cruz (doc. 2 – Evento 1, OUT2, pp. 71 e ss.), em 12/08/2020, a sentença foi declarada inexistente pela 7ª Turma do TRT-4 por ausência de dispositivo (doc. 2 – Evento 1, OUT2, pp. 139/143), tendo sido proferida, contudo, nova sentença reconhecendo o vínculo de emprego (doc. 2 – Evento 1, OUT2, pp. 176/211). 



    2.4. Interposto novo recurso ordinário (doc. 2 – Evento 1, OUT3, pp. 10/26), a 7ª Turma do TRT-4, em 12/08/2021, declinou de ofício a competência para a Justiça Comum, com fundamento na decisão vinculante proferida pelo STF na ADC 48/DF (doc. 2 – Evento 1, OUT3, pp. 73/77). Após a rejeição de embargos declaratórios e inadmissão de recurso de revista do Autor, o processo foi remetido à Justiça Cível em despacho de 31/05/2022 (doc. 2 – Evento 1, OUT4, p. 63), sendo distribuído para a 3ª Vara Cível de Santa Cruz do Sul/RS (doc. 2 – Evento 1, página de separação). 



    2.5. Tramitado o feito na Justiça Comum, em 22/07/2024, o juízo cível designou audiência de instrução e julgamento para 11/12/2024 (doc. 2 – Evento 87, DESPADEC1). No próprio dia 11/12/2024, o Juízo da 3ª Vara Cível de Santa Cruz do Sul/RS proferiu a decisão ora reclamada, declinando sua competência e suscitando conflito negativo de competência em relação à Justiça do Trabalho (doc. 3 – Evento 122). (Documento 1, pp. 2-3).  



    Prossegue aduzindo que:  



    2.6. Foram opostos embargos de declaração contra a referida decisão (doc. 2 – Evento 131, EMBDECL1), na qual a Souza Cruz demonstrou a aplicação ao caso do acórdão proferido na ADC 48/DF e o preenchimento dos requisitos previstos pela Lei nº 11.442/07 para a configuração da relação comercial de transporte autônomo de cargas. Demonstrou, outrossim, que cabia ao Juízo Cível aferir, primeiramente, a presença dos referidos requisitos legais, mesmo se alegada burla à relação de emprego, nos termos da jurisprudência desta E. Corte. Tais embargos, todavia, não foram acolhidos por meio de decisão disponibilizada do Diário de Justiça Eletrônico Nacional de 01/07/25, considerada publicada no dia 02/07/2025 (doc. 2 – Evento 142, DESPADEC1). A quinzena legal para a interposição de recursos encerra-se em 23/07/2025 (conforme certificado no doc. 2 – Evento 145). 



    2.7. É contra a decisão acima reproduzida que a Souza Cruz se insurge por meio desta reclamação constitucional, requerendo a cassação da decisão reclamada para que seja desde logo afirmada a competência do juízo da 3ª Vara Cível de Santa Cruz do Sul/RS para julgar a demanda originária ou, quando menos, para que seja determinado ao referido juízo cível que se pronuncie sobre o preenchimento, no caso concreto, dos requisitos previstos pela Lei nº 11.442/2007, nos termos do Regimento Interno desta Corte (documento 1, p. 5).  



    Segundo sustenta:  



    3.5. Está presente a estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desse e. STF em controle concentrado de constitucionalidade: a decisão reclamada, proferida pelo juízo competente (a Justiça Comum Estadual), deixou de verificar os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, declinando de sua competência para a Justiça do Trabalho unicamente com base nos pedidos e nas alegações deduzidos na petição inicial da reclamação trabalhista. O juízo cível não realizou, como seria de rigor, qualquer análise a respeito da Lei nº 11.442/2007 e o preenchimento dos seus requisitos no caso concreto. 



    3.6. É cediço que o STF tem julgado – e provido – expressivo número de reclamações constitucionais semelhantes a esta, tendo anotado que o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho nesses casos acaba por esvaziar a decisão proferida na ADC 48/DF (documento 1, p. 11).  



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    d) A procedência da presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada no processo nº 5007462-14.2022.8.21.0026, por contrariedade à decisão proferida na ADC 48/DF a fim de afastar a competência da Justiça do Trabalho e afirmar a competência do juízo da 3ª Vara Cível de Santa Cruz do Sul/RS para julgar a ação originária, a partir da análise concreta quanto ao preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007. 



    e) Subsidiariamente ao pedido (d) acima, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, a Souza Cruz requer a suspensão do processo originário e da presente reclamação constitucional até o julgamento do ARE 1.532.603 RG/PR, tal qual determinado naqueles autos como consequência do reconhecimento da repercussão geral em relação às seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil (documento 1, pp. 19-20).  



    Em 27/8/2025, a fim de aferir a ocorrência de trânsito em julgado no conflito negativo de competência, determinei:



    [...] a juntada de cópia integral dos autos do conflito negativo de competência suscitado, no Superior Tribunal de Justiça, pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul em face do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (documento 17).



    A reclamante informou que:



    [...] até a presente data, o Conflito de Competência suscitado pela decisão reclamada ainda não foi remetido ao STJ, em que pese ter sido suscitado em 11/12/2024 e de terem sido rejeitados os embargos de declaração opostos pela Souza Cruz em 30/06/2025, conforme comprovam os andamentos anexos (doc. 2). (Documento 18).



    É o relatório. Decido.



     



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Verifico que as peças processuais apresentadas pela reclamante em resposta ao despacho que determinou a emenda à inicial são suficientes para demonstrar que o conflito negativo de competência ainda não seguiu para o Superior Tribunal de Justiça – STJ em razão da interposição de sucessivos recursos pelo ora reclamante. Afastada, portanto, a ocorrência de coisa julgada antes da proposição desta ação.



    A reclamação é procedente porque a decisão reclamada afronta os precedentes vinculantes.



    A reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 15/4/2020).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que na prática ocorram situações de fraude à legislação trabalhista.



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (Inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no Supremo Tribunal reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. CONTRADITÓRIO EFETIVO APÓS JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. NATUREZA SUI GENERIS DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. AFRONTA AO QUE FOI DECIDIDO NA ADC Nº 48/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AVALIAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 11.442/07. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/8/2023, Segunda Turma — grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto, no qual se discutiu a existência de vínculo empregatício entre um motorista e a reclamante, à qual prestou serviços de entrega de mercadorias, mediante contrato civil, conforme documento 3, pp. 23-28.  



    O juízo de origem, de modo acertado, declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para o exame da causa. No entanto, a 3a Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul suscitou ao STJ o conflito negativo de competência, em face do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região – TRT4, sob os seguintes argumentos:



    Em sede de recurso ordinário (evento 1, OUT3, páginas 73/77), a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região declarou, de ofício, a incompetência material da Justiça Laboral para processar e julgar os pedidos formulados na ação, determinando a remessa do processo à Justiça Estadual Comum. 



    Contudo, com todo respeito ao entendimento dos magistrados integrantes da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, entendo não competir a este Juízo analisar as pretensões formuladas na presente demanda. 



    Ora, ainda que a relação formalmente estabelecida entre as partes esteja sujeita à Lei nº 11.442/2007, de natureza comercial, a tese central defendida pelo autor é de que, na prática, havia relação de emprego entre as partes. 



    E, ainda que o caput do art. 5º da referida Lei disponha que "as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4o desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego", deve-se analisar as circunstâncias do caso em concreto a fim de definir se houve ou não relação de emprego entre as partes, uma vez que o autor, repito, sustenta que o contrato de prestação de serviços de transporte seria nulo porque teve como finalidade burlar as normas trabalhistas (mais uma vez, matéria relacionada ao Direito do Trabalho).



    [...]



    Portanto, mesmo que este Juízo fosse competente para analisar se a relação entre as partes se amoldava às disposições da Lei nº 11.442/2007 ou se se tratava de relação empregatícia, no caso de acolhimento da tese defendida pelo autor, não seria competente para estabelecer as verbas indenizatórias postuladas na exordial, porquanto relacionadas estritamente à relação laboral, conforme disposto pelo art. 114, inc. I, da Constituição Federal.



    [...]



    Diante deste cenário, entendo ser impositivo o cancelamento da audiência de instrução aprazada para hoje, a fim de suscitar conflito negativo de competência, pois entendo que não compete à Justiça Estadual Comum processar e julgar esta demanda. 



    Registro não desconhecer que as partes possuem o direito à duração razoável do processo (art. 4º do CPC), especialmente o autor que aguarda há quase 06 (seis) anos pela solução do conflito, o que realmente é lamentável. 



    Contudo, inócua seria a realização da solenidade de instrução, mesmo por que na esfera trabalhista houve até mesmo prolação de sentença no primeiro grau de jurisdição. 



    Por fim, competente o Superior Tribunal de Justiça para a apreciação do presente conflito de competência, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal. 



    ANTE O EXPOSTO, cancelo a audiência aprazada para hoje e suscito conflito negativo de competência ao Colendo Superior Tribunal de Justiça em face do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (documento 13).



    Fica evidente, portanto, que o juízo reclamado, ao: a) negar sua competência para analisar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei nº 11.442/2007; b) e ignorar que ações desta natureza devem iniciar na Justiça comum, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violou a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar à 3a Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul que examine o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei nº 11.442/2007, como entender de direito.



    Após a referida análise, devidamente fundamentada, se o caso, o juiz reclamado poderá remeter os autos à Justiça do Trabalho, conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, ao juízo reclamado.



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator